Tribunal: STF
Processo: RE 478375
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
EMENTA 



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Sindicatos. Disputa acerca de legitimidade para receber contribuição sindical devida por membros de determinada categoria profissional. Questão definitivamente resolvida em outro processo. Coisa julgada que não pode ser desrespeitada nos autos.



    1. A questão referente à legitimidade do agravado para representar a categoria profissional em tela já foi definitivamente decidida em outro processo. 



    2. Forçoso, assim, reconhecer sua legitimidade para receber a contribuição sindical devida por seus filiados, sob pena de desrespeito à coisa julgada estabelecida naqueles autos. 



    3. Análise da constitucionalidade dessa decisão que não pode ser efetuada nos autos do recurso, em que se cuida de matéria diversa. 



    4. Agravo regimental não provido.